Tribunal: TJDFT
Processo: 0713105-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. FOTOGRAFIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de inépcia da denúncia por ser genérica – rejeitada: Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, incabível o reconhecimento de inépcia da denúncia quando o feito já tenha sido devidamente instruído e sentenciado, estando a matéria preclusa, sobretudo por não ter havido prejuízo ao acusado, eis que não caracterizado o cerceamento de defesa.

2. Mérito: Não se fala em absolvição quando existentes fotos da vítima gravemente lesionada, além de testemunhos de agentes de segurança, inclusive com notícia de investigação prévia a partir de informações dadas por vizinhos do casal, sobretudo se a versão do acusado não é crível, ainda que a vítima negue que as lesões tenham sido cometidas por ele, já que evidente a hipervulnerabilidade em que inserida.

3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.